Tribunal: TJDFT
Processo: 0703282-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0703282-81.2020.8.07.0018 Apelante(s) João de Deus do Nascimento Filho e Virgínia Maria Lobão Firmo da Silva Apelado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, manifestação sobre o parecer ministerial de Id 31722552, pp.1-7, que pugnou pela cassação da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público no processo no primeiro grau de jurisdição. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.